Tribunal: CARF
Processo: 11516.722680/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2024-01-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722680/2014-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.389 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
CESAR AUGUSTO BLEYER BRESOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.POSSIBILIDADE
DE
EXIGÊNCIA DE ELEMENTOS ADICIONAIS
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
(Súmula CARF no 180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny, Rodrigo Duarte
Firmino (relator) e Francisco Ibiapino Luz, que negaram-lhe provimento. Designado redator do
voto vencedor o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722680/2014-36
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.389 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722680/2014-36

Relatório
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 24/07/2014, fls. 54/55, o contribuinte foi regularmente notificado da glosa de
R$ 34.000,00 relativa a despesas médicas indevidamente deduzidas em sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF, Exercício 2013, conforme Notificação de Lançamento
no 2013/141445894335135, fls. 25/30.
Em apertada síntese, fls. 28, referida glosa foi realizada por falta de comprovação
do efetivo pagamento das despesas realizadas, após intimado para apresentar cópias de cheques
nominais e/ou transferências bancárias e/ou, ainda, comprovantes de depósitos e/ou extratos
bancários, sendo somente entregue pelo contribuinte declarações dos profissionais informando o
recebimento em dinheiro pelos tratamentos realizados.
Consta dos autos cópia da DIRPF, fls. 31/52, constando o cônjuge como
dependente; dos termos e atos de fiscalização e respectivas respostas, acompanhadas de cópia de
recibos e declarações de prestação de serviços ao contribuinte e à esposa, além de outros
documentos, fls. 57/140.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte apresentou impugnação, fls. 02/03,
alegando que pagou em dinheiro pelas despesas com saúde glosadas e que tem a prática de
manter consigo valores em espécie, tal como registrado em sua DIRPF, com o acréscimo de que
não está obrigado a mudar seu costume por força do princípio constitucional da legalidade, art.
5o, II da Constituição Federal de 1988.
Requereu a improcedência do lançamento e juntou cópia de recibos e declarações
de serviços prestados ao contribuinte, além de outros documentos a fls. 05/24.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF) –
DRJ/BSB julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 03-86.057, de 24/07/2019,
fls. 146/151.
O contribuinte foi regularmente notificado em 29/10/2019, fls. 153/155.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 26/11/2019 o recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 158/159, com aquelas
mesmas alegações apresentadas na impugnação e requereu ao final a improcedência do
lançamento, juntando cópia de documentos a fls. 160/180.
É o relatório!

Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.389 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722680/2014-36

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Não foram apresentadas preliminares, donde passo a examinar o mérito.
II.
MÉRITO
Alega o recorrente que pagou em dinheiro pelas despesas médicas que foram
glosadas, com o acréscimo de haver registro em sua DIRPF da mantença de valores em espécie e
que não há óbice legal para tal prática, inclusive juntou cópia de recibos e invocou o princípio
constitucional da legalidade.
Em exame à ratio essendi da exação, fls. 28, verifico primeiramente que a
autoridade registra que, dos dois prestadores de serviço, um não apresentou DIRPF 2013 e o
outro recebeu a maior parte dos rendimentos declarados do recorrente, chamando também a
atenção do fisco o uso destes profissionais em três ou mais exercícios declarados, aumento
progressivo das despesas médicas pelo contribuinte ao longo dos anos e a apresentação de
recibos sem indicação de endereço, além do valor elevado relativo à especialidade e de constar a
realização do serviço em outra cidade daquela em que reside o recorrente.
Após intimado o contribuinte a apresentar cópia de cheques, extratos bancários ou
de cartões de crédito de modo a comprovar os pagamentos objeto de glosa, o Sr. CESAR
AUGUSTO BLEYER BRESOLA informou que pagou em dinheiro, apresentando declarações
dos profissionais:
A declaração do contribuinte foi retida em malha no parâmetro MF400 Despesas
Médicas acima do limite tendo em vista o valor declarado de R$ 53.220,74, conforme
gestão automático do sistema MIRPF, tendo sido intimado a apresentar os
comprovantes das deduções de dependentes e de despesas médicas. Da análise dos
comprovantes, chamou a atenção da fiscalização que um dos prestadores de serviço não
apresentou DIRPF2013; o outro recebeu a maior parte dos rendimentos declarados do
contribuinte; o uso dos mesmos portadores de serviço médico em 3 ou mais
exercícios; o aumento progressivo no valor das despesas médicas ao longo dos
exercícios e, por último, os 12(doze) recibos de R$ 1.000,00 cada, totalizando R$
12.000,00, emitidos por fonoaudióloga, sem indicar o seu endereço profissional,
residente em Jaraguá do Sul(SC) e recibo firmado naquela localidade; os 8(oito) recibos
de R$ 2.500,00 cada, totalizando, juntamente com outro recibo de R$ 2.000,00
apresentado, R$ 22.000,00 de fisioterapia domiciliar, diante do valor elevado relativo a
tal especialidade. Diante disso, a critério fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar
o efetivo pagamento de R$ 33.000,00 declarados como pagos à fisioterapeuta e à
fonoaudióloga, através da apresentação de cópia de cheques nominais e/ou
transferências bancárias e/ou comprovantes de depósitos e/ou extratos bancários. Em
resposta à intimação, o contribuinte apresentou declarações das profissionais
informando terem recebido em moeda corrente nacional, em espécie, proveniente de
tratamentos fonoaudiológicos e fisioterapêuticos prestados ao contribuinte, e também à
sua esposa ( pela fisioterapeuta). Ao fim solicitou informar a lei federal, o artigo da
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.389 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722680/2014-36

Constituição Federal, ou a normativa que proibe o pagamento em moeda nacional em
espécie, na prestação de tratamentos de saúde. Tendo em vista que as declarações
apresentadas não se prestam a comprovar o efetivo pagamento dos valores declarados e,
mesmo que aceita a forma de pagamento alegada, como o contribuinte não se dignou
a apresentar nenhum documento comprobatório dentre os solicitados (transferências
bancárias, ordens de pagamento e extratos bancários) que efetivamente possibilitariam
comprovar os pagamentos declarados, conclui-se que ele não logrou êxito na
comprovação, acarretando a glosa de R$ 33.000,00 por falta de comprovação do
efetivo pagamento
Conforme precedente vinculante deste conselho, a apresentação de declarações e
recibos não exclui a possibilidade da exigência de elementos comprobatórios adicionais, para
fins de comprovação de despesas médicas, e é exatamente esse o caso:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Súmula CARF no
180)
Tal como acima demonstrado, mesmo após intimado o recorrente somente
apresentou recibos e declarações dos prestadores de serviço, todavia e adicionalmente, no
sentido de se comprovar o efetivo desembolso dos valores, a autoridade solicitou a apresentação
de outros elementos, tais como extratos bancários, cópia de cheque, com o registro de que
nenhuma outra prova foi trazida pelo contribuinte, donde a autoridade justificou a glosa.
Não se trata de proibir o pagamento em dinheiro, tal como entende o recorrente,
mas sim da ausência de uma demonstração cabal do desembolso realizado, e isso inclui, a juízo
deste julgador, amplo espectro probatório, tal como, apenas como exemplo, a demonstração de
que sacou dinheiro em espécie na semana anterior, que recebeu determinada quantia em dinheiro
de terceiro ou outro.
A meu juízo, a apresentação somente de recibos aliada à recusa na produção de
outro meio de prova, ao argumento de que houve pagamento em espécie, traduz-se em uma
imposição do recorrente para que a autoridade administrativa aceite aquela prova que o
administrado trouxe, não podendo na prática o fisco exigir outros elementos, o que de longe
não é o melhor entendimento jurídico, inclusive contraria precedente do Carf.
Sem razão.
III.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, voto por rejeitar a preliminar apresentada e, no mérito, negar
provimento ao recurso.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.389 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722680/2014-36

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Redator designado.
Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro Relator,
peço máxima vênia para divergir do seu entendimento neste caso específico.
Conforme mencionado no relatório, a controvérsia recursal limita-se à discussão
de glosa de despesas médicas, em função da autoridade fiscal não ter reconhecido as provas
carreadas aos autos pelo contribuinte.
Antes da análise das provas do caso em concreto, dar-se-á um passo para trás, a
fim de avaliar, mesmo que rapidamente, as regras legais que se adequam aos fatos narrados neste
processo administrativo fiscal.
O primeiro ponto é rememorar que o artigo 8o, da Lei no 9.250/95, prescreve que
poderão ser deduzidos dos rendimentos percebidos no ano pelo contribuinte, os valores relativos
às despesas com serviços de saúde. Tais estão expressos no inciso II, assim como seus requisitos
comprobatórios estão descritos no parágrafo segundo:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
Pela leitura da regra legal, a primeira premissa que se pode firmar é que a
comprovação da realização das despesas dedutíveis poderá ser feita pela apresentação dos
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.389 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722680/2014-36

recibos emitidos pelo respectivos profissionais, com a identificação de elementos suficientes
para sua efetiva validade (serviço prestado, nome e CRM do médico etc).
O Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no 3.000/95-,
contudo, dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a
solicitação de novas provas para fins de viabilidade da dedução:
“Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou
se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.
§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções cabíveis
serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos Estados
Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia
útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do rendimento.
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§1oO disposto neste artigo:
...
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
A segunda premissa que se pode firmar, portanto, após a leitura da regra infralegal
é que os recibos de despesas médicas não têm valor absoluto, sendo possível, sim, a solicitação
de outros elementos de prova pela fiscalização.
Bem por isso, perpassada essas duas premissas, há de se concluir que a análise
que se deve percorrer nestes autos é probatória. Em outras linhas, há de se verificar a existência
de elemento adicional capaz de ratificar os recibos apresentados pelo contribuinte.
Ao analisar as provas juntadas, identifiquei os seguintes pontos como elementos
de avaliação para o caso em concreto: (i) recibos originais dos honorários profissionais da
fisioterapeuta, cujas despesas foram glosadas; e (ii) declaração da profissional reconhecendo a
prestação efetiva dos serviços, bem como seu efetivo pagamento em espécie, com assinatura e
reconhecimento de firma em Cartório.
Não obstante à regra infralegal - já mencionada e contida no artigo 73, caput e §
1° do Decreto no 3.000/99 - outorgar à autoridade fiscal solicitar elementos adicionais para
comprovação das despesas médicas deduzidas das receitas percebidas, no entendimento deste
Conselheiro, as declarações emitidas pelos profissionais são exemplos claros e suficientes dessas
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.389 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722680/2014-36

provas adicionais. Tais foram emitidas, exatamente, para afastar a dúvida suscitada e, sobre tais,
não há qualquer ressalva quanto veracidade ou imputação de fraude.
Não fosse isso suficiente, é válido, ainda, recordar que que as normas que tratam
da dedução não fazem restrições e/ou impõem um rigor maior nas situações em que os serviços
são pagos em espécie.
Considerando, então, as provas carreadas aos autos – e sobretudo as declaração de
própria lavra dos profissionais médicos, não é razoável exigir do contribuinte, em especial depois
de anos, a apresentação de extratos bancários e/ou movimentações financeiras coincidentes em
valores para comprovação do efetivo desembolso.
Diante do exposto, considerando os elementos presentes nos autos, dou
provimento integral ao Recurso Voluntário, a fim de cancelar o crédito tributário lançado.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 189
DF CARF MF
Original